Tribunal: TJES
Processo: 5002536-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROPECUARIA VIVA MARIA SA e outros (12)

AGRAVADO: SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO PRÉVIA DO QUADRO GERAL DE CREDORES. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL À MASSA FALIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S.A. e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falências de Vitória, na Ação de Falência de origem. O Decisum recorrido autorizou a alienação de ativos sem a prévia organização do Quadro Geral de Credores e determinou o pagamento de aluguel pelo Recorrente Manoel Francisco de Paula à Massa Falida. Os Recorrentes sustentaram a necessidade de elaboração do Quadro Geral de Credores antes da alienação e insurgiram-se contra a exigência do pagamento de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir que as matérias vertidas neste recurso encontram-se preclusas e examinar se houve a perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4.
Pedidos de reconsideração, por sua vez, igualmente não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, conforme precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável sua utilização como mecanismo para reabrir prazos processuais preclusos.

5.
As matérias objeto do Agravo de Instrumento já foram decididas em pronunciamentos judiciais prévios não impugnados tempestivamente, configurando-se preclusão consumativa e ausência de interesse recursal.

6
. Além disso, eventos supervenientes tornaram o recurso prejudicado: a apresentação do Quadro Geral de Credores nos autos originais e a instauração de incidente específico para identificação e avaliação de ativos, cuja Decisão substituiu o Decisum impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento não conhecido.

8.
Agravo Interno da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
Embargos de declaração intempestivos não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de recurso.

2.
Pedidos de reconsideração não possuem efeitos suspensivos ou interruptivos sobre prazos recursais.

3.
Decisões judiciais já preclusas não podem ser rediscutidas em recurso posterior.

4.
A superveniência de Decisão colegiada com efeito substitutivo torna prejudicado recurso interposto contra Decisão antecedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, 1.029; Lei nº 1
1.101/2005, arts. 22 e 84.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.396.616/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.6.2024, DJe 18.6.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1202874/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.10.2010, DJe 3.11.2010; STJ, AgRg no Ag nº 1054634/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.4.2010, DJe 29.4.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S. A., PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A., PAIAGUÁS INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., MRTG – INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., ILSA INDÚSTRIA LUELLMA S.A., AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA., FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA., CHUMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., PALERMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA., ORGANIZAÇÃO COMERCIAL FORENZA LTDA., FARINA’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA
e
MANOEL FRANCISCO DE PAULA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1270196) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
de origem, cujo
decisum
, segundo os Recorrentes, teria (
I
) autorizado a alienação de ativos sem organizar previamente o Quadro Geral de Credores; (
II
) ordenado que o Recorrente Manoel Francisco de Paula pague aluguel à Massa Falida.

As Recorrentes alegam, em síntese, que
1)
“
no caso, a ação é de falência da sociedade SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COM. IND. DE PANIFICAÇÃO LTDA, cuja sentença de quebra foi proferida em 23 de dezembro de 2004, sujeita, portanto, ao Decreto-Lei nº 7.661/1945 (Doc. 2 – petição inicial e sentença de falência)
” (fl. 03);
2)
“
a r. decisão recorrida viola a Lei de Falência aplicável ao caso, porquanto não há Quadro Geral de Credores e Relatório do Síndico dando valor ao ativo e ao passivo, os quais são pressupostos legais (arts. 63, XIX e 114 do Dec. Lei n. 7.661/1945) pendentes de verificação. Sem tais requisitos, não é possível saber quem são os Credores e quais os seus respectivos valores de crédito, não se revelando possível a expropriação do patrimônio da massa falida neste momento processual
” (fl. 04);
3)
“
em 2016, mesmo sem a definição do passivo da falida, foi proferida r. decisão que declarou a existência de grupo econômico composto pela falida SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COM. IND. DE PANIFICAÇÃO LTDA e as Agravantes, sendo que estas sociedades, assim como todos os seus sócios, foram consideradas corresponsáveis pelas obrigações da falida mediante a chamada extensão dos efeitos da falência, sendo iniciada a arrecadação de bens desse universo de pessoas jurídicas e físicas, tudo isso, repete-se, antes da formação do Quadro Geral de Credores, que permanece pendente de consolidação até a presente data
” (fl. 4);
4)
“
mais de 150 (cento e cinquenta) imóveis foram arrecadados (Doc. 03 – petição do síndico informando a arrecadação dos imóveis – vol. 42, fls. 10.464), o maior credor da Massa Falida, que é a União Federal, teve o seu crédito satisfeito via Transação Individual celebrada com a Bimbo do Brasil Ltda. (Doc. 04 – Termo de Transação), que inclusive se declarou sucessora das Agravantes (Grupo Econômico Pão Gostoso) com a assunção do passivo fiscal; remanescendo, portanto, segundo estimativas das Agravantes, credores por valores bem inferiores à totalidade dos ativos arrecadados
” (fl. 05);
5)
“
este recurso, portanto, objetiva evitar a propagação de danos gravíssimos às Agravantes, de difícil ou impossível reparação, decorrentes de r. decisão (a “r. decisão recorrida” - Doc. 05) que autoriza a liquidação de ativos das Agravantes, a quem foram estendidos os efeitos da falência da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COM. IND. DE PANIFICAÇÃO LTDA, sem a prévia homologação do Quadro Geral de Credores, isto é, sem a definição do passivo, resultando em violação ao disposto nos arts. 63, XIX, b), 73 e 114 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (“Lei de Falência aplicável ao caso”), porquanto, sob a sua égide, é proibido vender o ativo antes da formação final do passivo
” (fl. 06);
6)
“
embora a falência tenha sido decretada em 2004, até a presente data não há um Quadro de Credores em que se possa confiar, sendo que somente em 07 de março de 2018, às fls. 8.520, o Síndico publicou o quadro geral de credores a partir de um esboço que havia nos autos, indicando um passivo de R$ 11.222.912,17 (onze milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e doze reais e dezessete centavos). Este Quadro é o que se encontra vigente até hoje
” (fl. 6);
7)
“
as Agravantes impugnaram, em 2018, o Quadro Geral de Credores, aduzindo a existência de falhas graves
” (fl. 07);
8)
“
em 18 de novembro de 2018, o atual Síndico assumiu o compromisso de entregar nos autos, em 15 (quinze) dias, o Quadro Geral de Credores com os esclarecimentos da origem de sua inclusão, classificação, valor e titularidade de acordo com o Decr. Lei. 7.661/45 (Doc. 10 - Petição Síndico, vol. 42, fls. 10.471 – compromisso do Síndico de entregar o Quadro de Credores) e até o presente momento não o fez
” (fl. 8);
9)
“
a possibilidade de venda dos ativos antes da formação do Quadro Geral de Credores foi decidida pela primeira vez na r. decisão agravada, pois a decisão anterior a que o d. Juízo a quo fez menção somente determinou a abertura de incidente para avaliação de bens considerando o grande número de imóveis arrecadados, nada decidindo sobre a venda antecipada” (fl. 11) acrescentando ser tal matéria de ordem públilca e por isso “viável o seu conhecimento a qualquer tempo
” (fls. 11-2);
10)
“
é dever do Síndico elaborar e manter atualizado o Quadro Geral de Credores, sendo que no presente caso o Síndico também não fez o inventário do ativo dessas sociedades, com a estimativa dos bens arrecadados, obrigação que lhe cabe na forma do art. 70, § 2º, do DecretoLei nº 7.661/1945
” (fl. 14);
11)
“
a fase de informação (apuração) ainda não se encerrou, porque, em síntese, não foi apresentado (a) o quadro geral de credores e (b) existem créditos, relacionados pelo antigo administrador, que: foram quitados, estão em duplicidade, ou não possuem documento comprobatório, tendo este h. Juízo expedido intimação (doc. 14 - fls. 10.234, vol. 41 – intimação para administradora se manifestar sobre requerimento de exclusão de créditos) à administradora para que se manifestasse sobre a petição de fls. 9554-9628 (doc. 15 – requerimento de exclusão de créditos), que carrega requerimento de exclusão de tais créditos, ainda pendente de solução
” (fl. 16);
12)
“
ao se admitir a possibilidade de venda de bens antes da formação do passivo, retira-se também do devedor o direito de pedir a concordata suspensiva, por meio da qual o falido tem a possibilidade de conservar seus bens, a qual tem previsão expressa na lei (art. 177 e ss.)
” (fl. 18);
13
) “
as Agravantes entendem que seus direitos foram lesionados ou estão sob ameaça de lesão, em virtude de uma inversão ilegal do procedimento de falência, assistindo-lhes, nos termos do art. 36 do Decreto-lei17, fiscalizar a administração e requerer providências, em especial para reparar as falhas no procedimento
” (fl. 21);
14)
“
a r. decisão agravada, manteve o entendimento de que o ex-sócio Sr. Manoel Francisco de Paula pague aluguel à massa falida relativo à utilização de 03 salas localizadas no Edifício Sheila, situado na Av. Leitão da Silva, n. 1387, Santa Lúcia, Vitória/ES, de propriedade da Agropecuária Viva Maria S/A. Acontece que os imóveis, dos quais estão sendo requeridos os alugueres, são as sedes administrativas das falidas e, portanto, determinar que seja pago aluguel pela utilização desses bens gerará, na verdade, mais ônus à massa falida
” (fl. 24);
15)
“
a r. decisão recorrida não poderia ter rejeitado o pedido de retificação do Quadro Geral de Credores, diante da confissão do Síndico de que o documento possui inconsistências graves e não foi elaborado mediante a análise acurada dos autos e das declarações de crédito dos credores que pretenderam se habilitar à falência, submetendo às Agravantes ao risco de serem cobradas por valor superior ao realmente devido, justificando também o deferimento de liminar para sobrestar atos arrecadatórios complementares
” (fl. 25);
16)
“
considerando o extenso ativo já arrecadado e a falta de organização do processo de falência, no balanço das posições jurídicas das Agravantes e da Agravada, faz-se imperiosa a conclusão de que as Agravantes sofreriam danos graves, e efetivamente de natureza irreparável, caso r. decisão recorrida seja mantida, ao passo que a Massa Falida e os credores não correm qualquer risco em aguardar a definição do Quadro Geral de Credores, tendo a segurança de que seus créditos estão garantidos pelos imóveis já arrecadados e pelo bem adicionalmente dado em caução
” (fl. 27).

Recurso originariamente distribuído à Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, que, por meio da Decisão (id. 1290169), indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno (id. 4051647) manejado em face da Decisão não concessiva do efeito suspensivo.

Contraminuta ao Agravo Interno (id. 4396527) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 6605787), opinando pelo desprovimento do referido recurso.

Redistribuição deste recurso, porquanto, no momento da interposição do Agravo Interno, o Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA ocupava a função de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Despacho (id. 7960906), da lavra deste Signatário, determinando a intimação das partes acerca da possível arguição de ofício da
Preliminar de Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento
diante da preclusão das questões nele debatidas, porquanto (
I
) as questões levantadas pelas Recorrentes já foram decididas em primitivo pronunciamento judicial pelo Juízo a quo e não foram oportunamente impugnadas, caracterizando preclusão temporal; e (
II
) após a interposição do recurso, ocorreram fatos supervenientes, na medida em que (
II.I
) foi apresentado o Quadro Geral de Credores, possibilitando as impugnações pertinentes; e (
II.II
) instaurou-se um incidente processual específico para avaliação e alienação de ativos, subsistindo a posterior interposição do Agravo de Instrumento nº 5004344-71.2022.8.08.0000, no qual este Juízo
ad quem
confirmou a possibilidade de alienação dos ativos.

Petição das Recorrentes (id. 8400762), reconhecendo que “
no que tange à autorização para a venda de ativos, de fato não persiste o interesse recursal. É que, embora sujeito a alguns ajustes, o Quadro Geral de Credores foi apresentado pelo i. Síndico na origem após a interposição do recurso
”. Por outro lado, “
em relação à determinação de que o Sr. Manoel Francisco de Paula pague aluguel à Massa Falida, respeitosamente, não há falar em preclusão da questão, que precisa ser analisada por este Egrégio Tribunal, segundo as razões explicitadas no agravo de instrumento
”.

Petição das Recorridas (id. 8457405) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 10037363) pelo acolhimento da Preliminar de Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S. A., PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A., PAIAGUÁS INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., MRTG – INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., ILSA INDÚSTRIA LUELLMA S.A., AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA., FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA., CHUMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., PALERMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA., ORGANIZAÇÃO COMERCIAL FORENZA LTDA., FARINA’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA
e
MANOEL FRANCISCO DE PAULA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1270196) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
de origem, cujo
decisum
, segundo os Recorrentes, teria (
I
) autorizado a alienação de ativos sem organizar previamente o Quadro Geral de Credores; (
II
) ordenado que o Recorrente Manoel Francisco de Paula pague aluguel à Massa Falida.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Com efeito, observa-se que as Recorrentes insurgem-se em face de
02 (dois) pontos centrais
: (
I
)
a autorização para venda de ativos, argumentando que deveria ter sido elaborado o Quadro Geral de Credores, motivo pelo qual solicitam que o Síndico tome essa providência
; e (
II
)
a determinação de que o Recorrente MANOEL FRANCISCO DE PAULA pague aluguel à Massa Falida
.

Neste contexto, quando se examina o inteiro teor da Decisão apontada recorrida na espécie (id. 1270196), nota-se que
o Magistrado de Primeiro Grau destacou que essas questões já haviam sido decididas em pronunciamentos judiciais prévios
, os quais não foram impugnados tempestivamente. Além disso, ainda que as Recorrentes tentassem rediscutir essas questões por meio de Embargos de Declaração opostos nos autos de origem,
tais Aclaratórios, diante da sua intempestividade, foram recebidos como simples Pedido de Reconsideração
, conforme trecho específico da Decisão impugnada,
in litteris
:

“7) Às fls. 10.872/10.876, interpuseram embargos de declaração as falidas AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A, PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, PAIAGUÁS INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ILSA INDUSTRIA LEULLMA S/A, AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA, CHUMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, PALERMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA, ORGANIZAÇÃO COMERCIAL FORENZA LTDA e FARINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS LTDA, ao que procederam ao argumento de que padeceriam as decisões proferidas nos autos – e ali identificadas como sendo as de fls. 7.649/7.652 e 10.497/10.504 – do vício da contradição, já que determinaria e/ou autorizaria a pronta instauração de incidente voltado à alienação de ativos a despeito de sequer se ter por apresentado, neste caderno, quadro-geral de credores.

Prossegue ventilando a existência do vício a partir do ponto em que determinaria à pessoa de MANOEL FRANCISCO DE PAULA, sócio de algumas das Recorrentes, que realizasse o pagamento de alugueis mensais em benefício da massa, determinação que não haveria de subsistir, à medida que dita pessoa faria uso dos imóveis referenciados em decisão “[...] em prol das pessoas jurídicas atraídas para o presente feito falimentar [...]” (fl. 10.875), ali efetuando as manutenções e demais serviços de ordem administrativa.

Sustentando, por fim, que a pessoa de MANOEL FRANCISCO DE PAULA se confundiria, in casu, com devedor e credor, suplicara pela aplicação do instituto da confusão, afastando-se a determinação de pagamento de locativos.

Forte nesses argumentos, pleiteara pelo conhecimento e provimento do reclame aviado.

Após a análise da integralidade dos autos, não pude constatar a existência de petição de contrarrazões ofertada pela atual síndica, tampouco intimação específica para que se posicionasse em relação ao particular.

Considerando, porém, que as oportunidades que tivera para falar nos autos foram diversas, e que nelas chegara a atual auxiliar do Juízo a se posicionar em relação mesmo a situações posteriores, tenho por desnecessário o postergar da análise dos Aclaratórios.

Relativamente aos termos da irresignação, devo dizer que não pude visualizar qualquer mácula na decisão objurgada que agora pudesse se apresentar passível de correção ou adequação por esta via.

Antes de mais nada, de rigor se faz destacar que o pronunciamento agora guerreado não consiste, em verdade, de quaisquer dentre os mencionados pelas ora Embargantes, mas do identificado às fls. 10.762/10.766, em meio ao qual se determinou “[...] a expedição de ofício aos locatários/imobiliárias listadas no anexo III para efetuar o pagamento dos frutos dos aluguéis dos imóveis da massa falida na conta judicial do Banestes (agência 85-PA-Fórum de Vitória, conta judicial n. 085-6.480.378), haja vista que se tratam de bens arrecadados pela massa falida, devendo fornecer, ainda, no prazo de 10 (dez) dias, através do e-mail admjudicial.sanfrancisco@exmpartners.com.br, cópia do contrato de locação e de pagamento de aluguéis do corrente ano para fins de apuração do beneficiário.” (fl. 10.764), ordem essa que atingiria a pessoa de MANOEL FRANCISCO DE PAULA, que, nos termos do mencionado pela anterior síndica às fls. 10.464/10.492, ocuparia salas e/ou imóveis outros arrecadados (vide ANEXO III de fl. 10.491)
.

De se registrar que ali não houve menção alguma à autorização para a alienação de ativos antes da formação do quadro geral, o que, em verdade, fora objeto de deliberação em pronunciamento anterior sobre o qual descabe se falar em possibilidade de interposição de aclaratórios, dada a superveniência da preclusão temporal.

Ainda assim, devo também consignar que o que questionam as Recorrentes, em relação ao ponto, diz respeito à correta ou não aplicação da norma que rege o procedimento falimentar, e não ao pronunciamento judicial em si emanado, que, se observada a integralidade do ali decidido e ordenado, não revela contradição ou omissão alguma
.

Daí porque tenho que sequer possa o reclame ser recebido em relação ao particular.

Mesmo que de outro modo se possa compreender a questão, e que se pudesse admitir o recebimento da irresignação como um pedido de chamamento do feito à ordem, tenho que este, acaso assim apresentado, não poderia também ser objeto de deferimento.

Isso porque não vislumbro, de antemão, qualquer tipo de prejuízo que possa decorrer da autorização para alienação antecipada de patrimônio arrecadado antes da formação do quadro geral de credores, mormente quando a adoção da providência se presta justamente para melhor atender aos anseios destes.

E, por mais que a antiga legislação falimentar, aqui aplicável, pudesse elencar previsão que seguisse em sentido diverso, o que se constata nos autos é que, em verdade, se teria autorizado a instauração de incidente voltado à alienação antecipada de ativos, o que, por óbvio, não representa a pronta autorização para que a sua efetivação, já que no feito em questão vem sendo assegurado o exercício do contraditório, de modo a, inclusive, possibilitar ao Juízo dizer, ao final, quais bens poderão ser, de fato, alienados.

Em vista do sucintamente arrazoado, DEIXO DE CONHECER dos Declaratórios relativamente ao tópico ora enfocado, por intempestivos e inadequados, e, ao analisá-los como mero pedido de reconsideração ou de chamamento do feito à ordem, REJEITO-O nos termos da fundamentação
.

Quanto ao questionamento relacionado à expedição de ordem, à pessoa de MANOEL FRANCISCO DE PAULA, para que providenciasse o depósito em Juízo dos alugueis das salas que ocuparia, não vejo, de igual modo, qualquer vício na decisão vergastada.

Chega a causar estranheza o fato de virem as diversas empresas atingidas pela extensão dos efeitos da falência em prol de quem fora também alcançado pela sua posterior desconsideração da personalidade jurídica.

É que todas as empresas alcançadas pela extensão passam, a meu ver, a ser consideradas falidas, e não meras corresponsáveis pelos pagamentos dos valores até então aqui identificados como devidos.

Corresponsáveis são os sócios, dados os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, mas, a partir da extensão dos efeitos da quebra há anos já operada, todas ali atingidas passaram a ostentar a qualidade de falidas tanto quanto a sociedade que originariamente teria deduzido pedido de concordata na hipótese (SAN FRANCISCO DE SAN GONÇALO).

Desse modo, em tendo a pessoa de MANOEL FRANCISCO o interesse de questionar a ordem que se lhe impôs, que o faça por si, já que sequer na qualidade de antigo sócio poderia outorgar procuração para que patronos viessem a representar as massas, dada a perda dos poderes de administração a que alude o art. 40 do DL nº 7.661/45.

Considerando, porém, haver diversos julgados, dentre os quais alguns do e. TJES, no sentido de admitir a formulação de requerimentos, ainda que em nome das empresas, considerando-se, assim, tenham eles sido apresentados pelos(as) falidos(as), que se diferenciariam das massas falidas, deixo e reconhecer a ilegitimidade para recorrer no caso em apreço para, ainda, assim, rejeitar os Declaratórios.

É que não há qualquer base à alegação que segue no sentido de que as despesas efetuadas pela pessoa de MANOEL FRANCISCO aproveitaria as sociedades, vez que, nos termos do já consignado, tiveram o estado de insolvência reconhecido, de modo que quaisquer dos valores que a elas hajam de reverter devem ser arrecadados na presente.

Acaso insatisfeito com a ordem antes emanada e agora atacada, solução simples é a de que o antigo sócio entregue os imóveis à síndica, que poderá a eles dar a destinação cabível em momento oportuno, ainda que representada essa pela locação provisória dos bens de modo a se resguardar a sua regular manutenção e conservação até a posterior alienação, o que também poderia vir a beneficiar os credores em vista da possível obtenção de recursos para pagamento.

Não se cogita, por sua vez, considerar a aplicação do instituto da confusão sob o aspecto de que MANOEL FRANCISCO poderia ser considerado credor e ao mesmo tempo devedor de quem quer que seja, porque aqui não se apresenta como credor de ninguém, e sim como codevedor, dada a desconsideração que acabara por culminar por sua inclusão na contenda.

Por desnecessárias, pois, maiores ilações acerca do ponto, é que tenho por completamente impertinentes os Aclaratórios em relação ao particular, circunstância esta que agora me força agora a REJEITÁ-LOS, embora os tenha recebido.

Considerando que, até então, não constam dos autos documentos que demonstrem o pagamento de locativos quaisquer por parte de MANOEL FRANCISCO DE PAULA, fica determinado à atual síndica que avalie a viabilidade de manutenção de dita pessoa nas salas das falidas, adotando eventuais providências acaso pertinente se apresente a desocupação dos imóveis para ulterior locação a terceiros ou ainda para a consecução dos atos de alienação a posteriormente serem realizados.”

Fren
te ao delineado cenário, na medida em que
as questões debatidas neste Agravo de Instrumento foram deliberadas pelo Juízo
a quo
em pronunciamento judicial anterior impugnado por Embargos de Declaração intempestivos
, impõe-se assentar que “
os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, pois manifestamente incabíveis
" (AgRg em EDcl em AREsp n. 868.575/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Quinta Turma, 20/6/2017, DJe 26/6/2017)” (
STJ
- AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.396.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024).

Logo, não houve a interrupção do prazo para interposição do presente Agravo de Instrumento, cuja inadmissibilidade se revela impositiva
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que,
a despeito de os Embargos de Declaração terem sido recebidos como Pedido de Reconsideração pelo Juízo
a quo
, tal conclusão se demonstra inalterada
.

Neste particular, cabe lembrar, na linha do que reiteradamente professado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que eventual
Pedido de Reconsideração da Decisão não tem a aptidão de suspender e/ou interromper a contagem do prazo recursal para interposição do recurso, cujo marco inicial opera-se do ato gerador do inconformismo e não da Decisão que se adstringe a mantê-lo hígido
,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.

1
. Conforme consignado pelo aresto recorrido,
o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisum proferido em âmbito de pedido de reconsideração de decisão interlocutória, a qual deveria ter sido objeto diretamente do referido agravo, ocorrendo a preclusão do seu direito
.

2
. Dessa forma, o tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o pedido de reconsideração de decisão não interrompe o prazo para interposição do recurso competente. Incidência do enunciado n. 83/STJ.

3.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
, AgRg no Ag 1054634/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1.

O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo
.

2.
In casu, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive, os mesmos reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que, verbis: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)" e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade do mesmo.

3.

A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo, : Saraiva, 2009, p.123)

4.
Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO REQUERIDO EM RAZÃO DA MORTE DA PARTE CONTRÁRIA. REFORÇO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
O agravante não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, porquanto aplicável o entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

2.
A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição dos recursos próprios. Precedentes
.

3.
A consequência da falta de prática de determinado ato no momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da preclusão
. [...]."

(
STJ,
AgRg no REsp 1249150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011) (grifos nossos).

E
m resumo,
considerando que as questões aduzidas neste Agravo de Instrumento
– (
I
) a autorização para venda de ativos, argumentando que deveria ter sido elaborado o Quadro Geral de Credores, motivo pelo qual solicitam que o Síndico tome essa providência; e (
II
) a determinação de que o Recorrente MANOEL FRANCISCO DE PAULA pague aluguel à Massa Falida –
não

foram objeto de pronunciamento judicial pretérito pelo Juízo
a quo
não impugnado por espécie recursal tempestiva, deve ser pronunciada a inadmissibilidade do presente recurso
.

Por fim, cabe realçar que as particularidades do caso revelam que ocorreram fatos supervenientes que também poderiam levar à inadmissibilidade do Agravo de Instrumento ainda que parcialmente.

Nesse contexto, impende considerar que, conforme alegado pelas Recorridas em Contraminuta ao Agravo Interno (id. 4396527),
os Recorrentes carecem de interesse recursal, uma vez que, após a sua interposição deste Agravo de Instrumento, houve
(
I
) a apresentação do Quadro Geral de Credores nos autos originais, permitindo as devidas impugnações; e (
II
) a instauração de incidente processual específico para identificação, arrecadação e avaliação de ativos, no qual foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5004344-71.2022.8.08.0000 (3ª Câmara Cível - Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho), abordando essa questão e resultando em um Acórdão com a seguinte ementa:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS POR PESSOA JURÍDICA A ESCOLHA DO SÍNDICO. POSSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO DE ATIVOS ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE
. NUMERÁRIO QUE SERÁ DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO EM SEPARADO. SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Acerca da nomeação da SUPERBID JUDICIAL, não assiste razão à parte recorrente, uma vez que a empresa foi nomeada em 13/03/2018, conforme despacho de id 3757639, dos autos da falência, tombados sob o nº 0013987-67.2002.8.08.0024, não tendo ocorrido, sequer, durante o incidente originário do presente recurso.

2. O art. 63, VI, do Decreto-Lei nº 7.661/45, preconiza que o Síndico pode delegar a função de avaliação dos bens quando não puder desempenhar-se. A referida norma não exige qualquer formalidade específica para fins de se alcançar o valor dos bens que serão alienados, uma vez que é responsabilidade do síndico, externamente ao processo, a avaliação dos bens que compõem o acervo da Massa Falida, nos termos do art. 70, § 2º, do Decreto-Lei nº 7.661/45, ficando a critério do Magistrado aceitar ou não o preço enunciado.

3. O Síndico possui liberdade para escolher o profissional adequado para lhe auxiliar nesse encargo, sendo assegurado (i) o contraditório, uma vez que os laudos apresentados podem ser objeto de impugnações pelos interessados e pelo Ministério Público; e (ii) o controle judicial, haja vista que o pagamento de eventuais honorários deve perpassar por autorização do juízo a quo.

4.
O Decreto-Lei nº 7.661/45, no art. 63, XIII, autoriza ao síndico representar ao juiz sobre eventual necessidade de venda de bens que estejam sujeitos à fácil deterioração ou de guarda dispendiosa
.

5.
A exegese de que a realização do ativo pode se dar concomitante à formação do quadro geral de credores visa beneficiar os próprios credores das falências em curso, de modo que o ativo não precisa aguardar por anos a fio pela formação do quadro geral de credores, resguardando a integridade e a valorização dos bens da massa falida. Ademais, o numerário arrecadado com eventual alienação dos imóveis será depositado em conta judicial vinculada aos autos da falência, de modo que eventual levantamento de valores somente será possível após a publicação regular do quadro geral de credores
.

6. O art. 70, do Decreto-Lei nº 7.661/45, não estipula hipótese de suspensão do procedimento de avaliação diante de eventuais impugnações a serem dirimidas. Por isso, no § 3º, do mesmo artigo, consta a possibilidade de fazê-lo, em autos apartados, as declarações cabíveis.

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5004344-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julg. 06/02/2024).

Desta feita, diante da prevalência de tal pronunciamento colegiado, máxime porque subsiste seu efeito substitutivo sobre qualquer
Decisum
antecedente, não há falar em necessidade/utilidade deste recurso à vista do delineado contexto.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, ACOLHO A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO suscitada
ex officio
e, portanto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Por fim, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (id.
4051647)

interposto em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.